Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO COMPROVADA. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Pretende o embargante a mera reapreciação de matéria debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visa tão somente ao esclarecimento do julgado.
4. Recurso conhecido e rejeitado.